Tribunal: TJES
Processo: 5001640-80.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-80.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERICA FARIA DE MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPEDIMENTO PROLONGADO DE LEITURA DO MEDIDOR. COBRANÇA RETROATIVA POR CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL QUANTO AO IMPEDIMENTO DE LEITURA. ART. 87, § 1º, RESOLUÇÃO 414 ANEEL.. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais” contra si ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 913,62 relativo à fatura de maio de 2021, condenar a concessionária à devolução dos valores pagos no parcelamento do débito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa por “consumo não faturado” diante do impedimento de leitura do medidor por mais de doze meses; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante de tal cobrança foi indevida; e (iii) determinar se é cabível e adequado o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária, embora tenha comprovado a obstrução visual do medidor, descumpriu a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, então vigente, ao manter a cobrança por estimativa por período superior aos três ciclos consecutivos permitidos, sem comunicação formal e por escrito à consumidora sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

A omissão da distribuidora em notificar a consumidora formalmente quanto ao impedimento de leitura e à necessidade de providências configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação e cooperação que regem a relação de consumo.

A cobrança retroativa, realizada de forma concentrada em única fatura após treze meses de inércia, representa conduta abusiva e surpreende injustificadamente a consumidora, comprometendo sua previsibilidade financeira e onerando-a excessivamente.

A suspensão do fornecimento com base em débito irregularmente constituído é indevida e agrava a conduta ilícita da concessionária, especialmente por afetar estabelecimento comercial que constitui fonte de renda da consumidora.

A interrupção indevida de serviço essencial, sem o devido procedimento regulatório, caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para configurar dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica viola a boa-fé objetiva e a
legislação setorial
ao manter faturamento por estimativa por mais de três ciclos consecutivos sem notificar formalmente o consumidor sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica com base em débito constituído irregularmente gera dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e deve ser mantido quando compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 87, §1º, 166 e 167; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 0300030-05.2018.8.24.0125, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 29.07.2025; TJMT, Apelação nº 1034267-11.2019.8.11.0041, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.10.2020; TJRJ, Apelação nº 0014461-33.2014.8.19.0211, rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001640-80.2021.8.08.0013

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: HERICA FARIA DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Castelo – ES (ID 15100171), que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
HERICA FARIA DE MORAES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito referente à fatura do mês de maio de 2021 (instalação nº 1532266), no valor de R$ 913,62 (novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos), condenando a requerida a devolução da quantia; e
b) CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15100139), a autora, ora Apelada, narrou ser consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela ré na unidade consumidora de nº 1532266, onde funciona uma banca de jornal.

Alegou que seu consumo é mínimo, limitado a uma lâmpada e uma máquina de recarga de celular. Relatou que, em abril de 2021, foi informada por um leiturista da concessionária sobre a dificuldade de leitura do medidor e a necessidade de sua substituição, o que de fato ocorreu.

No mês seguinte, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 913,62 (novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos), referente a um suposto "consumo não faturado" acumulado no período de março de 2020 a abril de 2021.

A Apelada sustentou que, embora a Apelante tivesse conhecimento do problema desde março de 2020, não a orientou adequadamente sobre as providências a serem tomadas.

Afirmou, ainda, que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso e que, para obter o restabelecimento do serviço, foi coagida a firmar um acordo para o parcelamento do débito impugnado.

Com base nesses fatos, pleiteou a declaração de inexistência do referido débito, a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Citada, a Apelante apresentou contestação (ID 15100154), na qual defendeu a legitimidade da cobrança, argumentando tratar-se de um "acúmulo de consumo" decorrente de um impedimento de leitura causado pela "caixa ilegível" do medidor, cuja manutenção seria de responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 166 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 913,62; (ii) condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores comprovadamente pagos pela autora referentes ao parcelamento do débito; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O magistrado fundamentou sua decisão no entendimento de que, apesar da responsabilidade da consumidora pela manutenção da caixa do medidor, a conduta da concessionária foi desidiosa e contrária à boa-fé objetiva, por ter permanecido inerte por mais de um ano sem adotar providências eficazes, tornando a cobrança acumulada e a posterior suspensão do serviço práticas abusivas e ilegais.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:
(I)
é de responsabilidade exclusiva da consumidora a manutenção da visibilidade do medidor;
(II)
não há ato ilícito, pois agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança do consumo efetivamente utilizado e não faturado;
(III)
a situação configura mero aborrecimento;
(IV)
subsidiariamente, deve haver a redução do valor da indenização, por ser excessivo.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em reexaminar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica efetuada pela concessionária Apelante, bem como a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do serviço e, por fim, a adequação do valor fixado a título de indenização.

O ponto central da controvérsia reside na avaliação da conduta da concessionária Apelante diante do prolongado impedimento de leitura do medidor de consumo da unidade da Apelada. A Apelante sustenta a tese de que a responsabilidade pela manutenção da caixa do medidor, que se encontrava com o visor "ilegível", "sujo/embaçado", era exclusiva da consumidora, conforme o disposto nos artigos 166 e 167 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

De fato, as provas documentais carreadas aos autos, notadamente as fotografias juntadas pela Apelante (ID 15100161), demonstram que havia uma obstrução visual que impedia a aferição do consumo. O juízo de primeiro grau, inclusive, reconheceu essa premissa,
imputando à consumidora a responsabilidade primária por zelar pela integridade e visibilidade do equipamento de medição
.

Contudo, tal fato, isoladamente, não tem o condão de validar a forma como a concessionária procedeu à recuperação do consumo nem de legitimar a subsequente suspensão do serviço. A análise da questão deve ir além da simples atribuição de responsabilidade pela conservação da caixa, para abarcar a conduta da própria concessionária à luz dos seus deveres regulamentares e do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

A Apelante confessa em sua defesa que a impossibilidade de leitura se iniciou em março de 2020 e perdurou até abril de 2021, ou seja, por um período de treze meses. Durante todo esse tempo, a concessionária tinha plena ciência do impedimento, tanto que procedeu ao faturamento pela média e, posteriormente, pelo custo de disponibilidade, inserindo anotações genéricas nas faturas, como "MEDIDOR ILEGIVEL" e "Caixa sem possibilidade de visualização da leitura".

Ocorre que a regulamentação do setor elétrico, especificamente a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia um procedimento claro para situações como esta. O seu artigo 87, em seu § 1º, dispunha expressamente:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

A distribuidora não apenas estava limitada a aplicar o faturamento por estimativa por um período máximo de três meses consecutivos, como também possuía o dever de,
tão logo caracterizado o impedimento
, promover a comunicação formal e por escrito ao consumidor.
Essa comunicação não é uma mera formalidade; ela tem o propósito fundamental de alertar o consumidor sobre a existência de um problema, sobre sua obrigação de saná-lo e sobre as consequências de sua inércia, incluindo a possibilidade de suspensão do fornecimento
.

No caso em tela, a Apelante falhou em cumprir com seu dever, diante da ausência de uma notificação escrita, específica e formal exigida pela norma. A conduta da Apelante, ao se omitir por mais de um ano, permitindo que uma dívida significativa se acumulasse de forma silenciosa, para então, de maneira abrupta, lançar o valor consolidado de R$ 913,62 em uma única fatura, representa uma patente violação da boa-fé objetiva e de seus deveres anexos de informação, cooperação e lealdade.

Tal comportamento cria para o consumidor uma situação de onerosidade excessiva e de surpresa, quebrando a justa expectativa de que o faturamento mensal refletia, ainda que por estimativa, uma aproximação do seu real consumo. A inércia prolongada da concessionária, seguida de uma cobrança retroativa e "em bloco", configura conduta abusiva, que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGIMENTO DA PARTE AUTORA. ALEGADA
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL, DADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SOBRE O IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR. SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 87, § 1º, DA REFERIDA RESOLUÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR E CONSEQUENTE ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"O art. 87, § 1º, da respectiva norma [Resolução ANEEL n. 414/2010], impele à concessionária comunicar previamente ao consumidor, após três meses consecutivos, acerca das dificuldades de acesso ao aparelho . Carente notificação ao [consumidor] ressoa imprópria a cobrança objetada, que sobrevém à tona em exacerbado cálculo, eis que até então apurado pela média.
[...]"(TJSC, Apelação n. 0016843-90.2011.8 .24.0008, rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j . 29/9/2022). (TJSC, Apelação n. 0300030-05.2018 .8.24.0125, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j . 29-07-2025). (TJ-SC - Apelação: 03000300520188240125, Relator.: Joao Henrique Blasi, Data de Julgamento: 29/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
– HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.
O art. 87, § 1º da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, o que não restou evidenciado nos autos.
(TJ-MT 10342671120198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EMISSÃO DE FATURA PELA RÉ COM VALOR EXCESSIVO, INCOMPATÍVEL COM A SUA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO MANFESTADO PELO AUTOR - ACOLHIMENTO PARCIAL - COBRANÇA POR ESTIMATIVA -
ALEGAÇÃO DA RÉ DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DA RESIDÊNCIA DO AUTOR - ARTIGO 87, § 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL
- LAUDO PERICIAL CONCLUINDO QUE HOUVE FALHA NO PROCESSO DE LEITURA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA RÉ - INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO - CÁLCULO UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO DO CONSUMIDOR - INEQUÍVOCA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- NECESSIDADE DE REVISÃO DA CONTA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO - DANO MORAL CONFIGURADO - AUTOR QUE FICOU PRIVADO DE PARTE SUBSTANCIAL DOS SEUS PROVENTOS, DOS QUAIS, NA CONDIÇÃO DE IDOSO, DEPENDE PARA A SUA MANTENÇA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RÉ QUE DEVE RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00144613320148190211, Relator.: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 14/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Portanto, correta a conclusão do juízo singular ao declarar a inexigibilidade do débito na forma como foi constituído e cobrado.

Superada a questão da ilegalidade da cobrança, passa-se à análise da suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Apelante sustenta que agiu no exercício regular de um direito, pois o corte foi motivado pelo inadimplemento da fatura que continha o débito pretérito.

O argumento não prospera. Em primeiro lugar, a suspensão do serviço foi levada a cabo com base em um débito que, como demonstrado, foi constituído de maneira irregular e abusiva.

No caso concreto, a Apelada teve o fornecimento de energia de sua banca de jornal, seu meio de subsistência, interrompido em razão de uma dívida consolidada de treze meses, cuja existência lhe foi imposta de forma súbita, sem a necessária notificação formal quanto ao impedimento.

A privação de um serviço de natureza essencial como a energia elétrica, quando realizada de forma indevida, gera transtornos que transcendem o mero dissabor. Causa angústia, aflição e impacta diretamente a dignidade do consumidor, bem como sua capacidade de exercer atividades básicas e, no caso da Apelada, sua atividade laboral.

A conduta da Apelante, portanto, foi suficiente para caracterizar o ato ilícito e o nexo de causalidade com o dano moral experimentado pela Apelada, exsurgindo o dever de indenizar.

Por fim, a Apelante insurge-se, subsidiariamente, contra o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo excessivo.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a de compensar a vítima pelo abalo sofrido e a de desestimular o ofensor da prática de novas condutas lesivas (caráter pedagógico-punitivo). Deve-se, para tanto, ponderar a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e as particularidades do caso concreto.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra moderado e adequado. Não representa enriquecimento ilícito para a Apelada, mas serve como uma justa compensação para os abalos sofridos. Ao mesmo tempo, cumpre sua função pedagógica em relação à Apelante, sem, contudo, ser irrisório a ponto de tornar indiferente a reiteração da conduta faltosa.

Dessa forma, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.